Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MARCO INICIAL DE REAJUSTAMENTO. DATA DA PROPOSTA.

1. O termo inicial para incidência do reajuste contratual anual em licitação é a data da apresentação da proposta e não a data da assinatura do contrato (revalidação da proposta), ainda que a assinatura do instrumento contratual tenha se dado quando já expirada a validade da proposta (Lei no 8.666/93, art. 40, IX e Lei no 10.192/01, art. 3o, § 1o).

2. Negou-se provimento ao apelo.